Tribunal: TJDFT
Processo: 0009852-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0009852-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR EMBARGADO: CIRO FERREIRA GOMES DESPACHO Ouça-se o Ministério Público acerca dos embargos declaratórios. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito